Tribunal: TJPA
Processo: 0030612-02.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10426 - Prorrogação
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030612-02.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI DE LICITAÇÕES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. Á UNANIMIDADE.

1-Os contratos de prestação de serviço a serem executados de forma contínua poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses. Entendimento do art. 57, II, da Lei n.º 8666/93;

2-O contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente, desde que com justificativa plausível da Administração Pública para adequá-lo ao interesse público.

3-Necessidade de reforma da sentença que obrigou a Administração Pública a prorrogar contrato após sua finalização, em que não havia interesse em sua continuidade.

4-Recursos conhecidos. Apelo Município de Belém. Apelo Ministério Público Estadual. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, E DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0030612-02.2015.8.14.0301-PJE) interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra B. A. MEIO AMBIENTE LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelada.

A sentença recorrida (Id 1322232) teve a seguinte conclusão:

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar a autoridade coatora que realize a prorrogação do Contrato nº 007/2010 – SESAN com a impetrante pelo período de 12 (doze) meses, nos termos e limites do §4º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, ou até conclusão do processo licitatório indicado no Edital de Concorrência Pública nº 008/2015 – SESAN (Processo nº0963/2015 –SESAN), sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por se tratar de prorrogação contratual, as características do termo aditivo de prorrogação contratual, devem respeitar as condições pactuadas no Contrato nº 007/2010 – SESAN. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº5.738/93. Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e105 do STJ. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei12016/2009. (...)”

O Município de Belém apresentou recurso de apelação (ID Num. 1322234), aduzindo que, em decorrência a concessão da segurança, o Município encontra-se impossibilitado de cumprir com efetividade a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que gera a assunção de responsabilidades legais e a possível prática de improbidade administrativa, bem como, o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com Ministério Público.

Aduz que a continuidade do Contrato nº 007/2010 –SESAN trará prejuízos à coleta e destinação de lixo, uma vez que não satisfaz as atuais necessidades da Política Nacional de Resíduos Sólidos, podendo ocasionar prejuízos também ao meio ambiente.

Sustenta que a prorrogação do contrato ultrapassa os limites do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, defendendo, em síntese, a inexistência do direito líquido e certo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja denegada a segurança.

A empresa Apelada apresentou contrarrazões (ID Num. 1322236), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

O Ministério Público também apresentou apelação (ID Num. 1322237), aduzindo, preliminarmente, a ausência de objeto por não haver ato administrativo formalizado que autorize a atuação de órgão fiscalizador, não havendo ato formal que instituísse a contratação emergencial, tampouco a oportunidade de comprovação de motivação para o ato concreto, pelo que não há elementos comprobatórios suficientes para indicar a existência de irregularidades.

Assevera a ausência de requisitos para a concessão da liminar e para a manutenção contratual e que houve recomendação do Ministério Público no sentido de realização de imediata adequação dos serviços às diretrizes da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que o atual modelo de gestão apresenta fragilidades no controle e fiscalização efetiva dos serviços além de não prever a inclusão dos catadores nos programas e projetos de coleta seletiva, pelo que a recomendação foi de não prorrogação excepcional dos atuais contratos.

No mérito, sustenta a ausência de critérios para a manutenção contratual, aduzindo que a prorrogação contratual é uma excepcionalidade, não sendo obrigatória sobretudo quando comprovada a inadequação do serviço e do valor acima do orçamento municipal, não sendo, portanto, direito líquido e certo da contratada. Ressalta que o contrato em questão já fora prorrogado pelo limite máximo de 60 meses e que o simples fato de haver conhecimento sobre o término do prazo do contrato não impede que seja efetuada a contratação emergencial.

Aponta através de estudos do grupo técnico formado por servidores de Secretarias Municipais e do Ministério Público, ficou comprovado que os preços praticados pela Apelada estão acima dos praticados no mercado, sendo mais vantajoso contratar outra empresa para executar o serviço, bem como, diante da necessidade de reduzir custos.

Assevera que, apesar da discricionariedade na decisão de prorrogação do contrato, há diversos parâmetros que comprovam a ausência de vantagem contratual com a empresa Apelada.

Defende que a Administração Pública possui poder para reduzir valores contratuais e até mesmo rescindir unilateralmente um contrato, de forma que não há obrigatoriedade em prorrogá-lo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja denegada a segurança.

Em resposta à apelação do Ministério Público, o Município requer o provimento do apelo (ID Num. 1322238).

Coube-me o feito por prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este apresentou parecer ratificando as teses da apelação do Parquet em primeiro grau, requerendo o provimento do recurso e a consequente denegação da segurança (ID Num. 2224890).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Objetivam os recursos a reforma da sentença que em razão da necessidade de continuação de serviço essencial (Coleta de Lixo), determinou a prorrogação do contrato (Contrato nº 007/2010 – SESAN) entre o Município de Belém e a empresa B. A. Meio Ambiente por mais 12 meses ou até que concluído o processo licitatório indicado no Edital de Concorrência Pública nº 008/2015 – SESAN (Processo nº 0963/2015 – SESAN).

A Fazenda Pública Municipal aduziu que a prorrogação do contrato lhe trouxe prejuízos, pois não satisfaz as atuais necessidades da Política Nacional de Resíduos Sólidos, podendo ocasionar prejuízos também ao meio ambiente.

Além disso, sustenta que a prorrogação do contrato ultrapassa os limites do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, defendendo, em síntese, a inexistência do direito líquido e certo.

O Ministério Público também é contra a prorrogação determinada pelo juízo monocrático, sustentando a ausência de critérios para a manutenção contratual, aduzindo que a prorrogação contratual é uma excepcionalidade, não sendo obrigatória sobretudo quando comprovada a inadequação do serviço e do valor acima do orçamento municipal.

Observando os argumentos encartados acima, tem-se que merece reforma a sentença exarada, a qual determinou a prorrogação de contrato após mais de 6 prorrogações, totalizando 60 (sessenta) meses.

Quanto à prorrogação dos contratos de prestação de serviço continuados, o art. 57, II, da lei n.º 8.666/93, sobre a qual se estabeleceu a contratação, assim dispõe:

Art. 57 da lei. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respetivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: II. à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para administração, limitada a sessenta meses.

De início, devemos verificar que o verbo utilizado “poderão”, inserido no dispositivo legal, indica que a prorrogação é uma faculdade administrativa, estando condicionada a prorrogação à inexistência de preços e condições mais vantajosas.

Sendo assim, não há como se prorrogar o contrato por mais 12 meses, quando o próprio Ente Público não estava de acordo com a avença, assim como o Ministério Público que apontou várias desvantagens para a continuidade do contrato.

Ademais, segundo a própria lei de licitação, é permitida a alteração unilateral dos termos do contrato administrativo pela Administração Pública, diante da presença de justificativas plausíveis para adequação ao interesse público e não o contrário, isto é, a Administração Pública ser obrigada a continuar em um contrato extinto e que não tem mais interesse em continuar, senão vejamos os termos do artigo 58, I da Lei de Licitações.

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I. modifica-los unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado.

Neste sentido, segundo o professor Helly Lopes Meirelles, “nenhum particular, ao contratar com a Administração, adquire o direito à imutabilidade do contrato ou à sua execução integral ou, ainda, às suas vantagens in specie, porque isto equivaleria a subordinar o interesse público ao interesse privado do contratado.”

Nesse sentido:

Mandado de segurança - Contrato administrativo -
Renovação da avença não obrigatória nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93
– Regime jurídico administrativo que merece ser observado (art. 37,"caput", da CF)- Penalidade imposta (proibição de contratar com o poder público), decorrente do cumprimento de outro contrato administrativo, que pode dar ensejo a não renovação (ou prorrogação) do presente contrato – "
In casu", conveniência e oportunidade da administração que merecem ser respeitados
- Doutrina e jurisprudência - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP - APL: 10529103720148260053 SP 1052910-37.2014.8.26.0053, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 29/11/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2016 - grifei)

APELAÇÃO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO
. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Disposição contratual e legal no sentido de que a prorrogação do contrato trata-se de uma faculdade da administração.
Entendendo o ente público que o contrato não é mais vantajoso à administração pública, legitima a sua não prorrogação. Não havendo qualquer mácula na rescisão contratual, porquanto perfectibilizada nos termos do contrato e da legislação atinente à espécie, descabido qualquer pedido de indenização pela não prorrogação
. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70059167890, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/05/2014) (TJRS - AC: 70059167890 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 31/05/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2014 - grifei)

Portanto, merece reforma a sentença reexaminada, para fins denegar a segurança que determinava a prorrogação do Contrato nº 007/2010 – SESAN com a impetrante pelo período de 12 (doze) meses.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, E DOU-LHES PROVIMENTO, para reformar a sentença e assim denegar o pedido de prorrogação do Contrato nº 007/2010 – SESAN por mais 12 meses, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2024